Tribunal: TJBA
Processo: 8011165-12.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8011165-12.2022.8.05.0004

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s):

APELADO: JOSE LIMA

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE ENDEREÇO COMPLETO DO EXECUTADO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 6.830/80. REQUISITOS PRÓPRIOS DA EXECUÇÃO FISCAL. ENDEREÇO INDICADO "SEMPRE QUE CONHECIDO". CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EMENDA. BOA-FÉ PROCESSUAL DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que indeferiu a petição inicial de execução fiscal e decretou a extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, inciso I, do CPC, por ausência de endereço completo do executado após determinação de emenda da inicial.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o indeferimento da petição inicial de execução fiscal ante a ausência de indicação do endereço completo do executado, quando cumprida a determinação de emenda da inicial e observados os requisitos específicos da Lei nº 6.830/80.

III. Razões de Decidir

3. A Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80), como norma especial em relação ao Código de Processo Civil, estabelece requisitos próprios para a petição inicial em seu art. 6º, exigindo apenas a indicação do juiz a quem é dirigida, o pedido e o requerimento para citação, sem mencionar a necessidade de indicação do endereço do executado.

4.O art. 2º, § 5º, I, da Lei nº 6.830/80, ao tratar do Termo de Inscrição de Dívida Ativa, condiciona a indicação do domicílio ou residência do devedor à cláusula "sempre que conhecido", não constituindo requisito essencial da petição inicial de execução fiscal.

5. No mesmo sentido, o art. 202, I, do Código Tributário Nacional prevê que o termo de inscrição da dívida ativa deverá indicar o domicílio ou residência do devedor "sempre que possível", confirmando que não se trata de exigência absoluta.

6. O exequente atendeu efetivamente à determinação judicial de emenda da inicial, fornecendo os endereços disponíveis em seus cadastros municipais e demonstrando inequívoca boa-fé processual ao requerer expressamente a citação via Oficial de Justiça caso não obtivesse êxito pelos Correios.

7. O juízo a quo aplicou equivocadamente o regime do CPC a uma execução fiscal, que se subordina ao regime especial da Lei 6.830/80, desconsiderando que esta norma especial já estabelece regime próprio e completo para os requisitos da petição inicial.

8. O prosseguimento da execução fiscal é medida que se impõe, cabendo ao juízo determinar as providências necessárias para a localização do executado, incluindo a possibilidade de citação editalícia, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80.

IV. Dispositivo e Tese

9. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença apelada, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento: "1. Em execução fiscal, a indicação do endereço do executado é exigida apenas 'sempre que conhecido' ou 'sempre que possível', conforme dispõem o art. 2º, § 5º, I, da Lei nº 6.830/80 e o art. 202, I, do CTN, não constituindo requisito essencial da petição inicial. 2. A Lei de Execuções Fiscais, como norma especial, estabelece requisitos próprios para a petição inicial em seu art. 6º, não sendo aplicável subsidiariamente o regime do CPC quando já atendidos os elementos específicos da execução fiscal. 3. Demonstrada a boa-fé processual do exequente no cumprimento da determinação de emenda da inicial e fornecimento dos endereços disponíveis em seus registros, não há amparo legal para o indeferimento da petição inicial de execução fiscal."

___________

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 6.830/80, arts. 2º, §5º, I, 6º e 40; CTN, art. 202, I; CPC, arts. 256, §3º, 319, 321, parágrafo único, 485, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PR 00168022420218160129 Paranaguá, Relator.: Antonio Renato Strapasson, Data de Julgamento: 23/07/2024, 2ª Câmara Cível; TJ-RJ, APL 01437935120088190021, Rel. Des. Augusto Alves Moreira Junior, Oitava Câmara Cível, j. 21/07/2020; TJSC, Agravo de Instrumento n. 4026636-62.2018.8.24.0000, Rel. Des. Sérgio Izidoro Heil, Quarta Câmara de Direito Comercial, j. 11/12/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8011165-12.2022.8.05.0004, sendo Apelante o Município do Alagoinhas e Apelado Jose Lima, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e
d
ar provimento ao recurso.

Sala das Sessões, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator